Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-58.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal que manteve a condenação pelo delito do art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, dando parcial provimento apenas para readequação da dosimetria do corréu.

2. A parte embargante alegou: (i) contradição na valoração dos depoimentos policiais quanto à dinâmica da abordagem; (ii) omissão no enfrentamento de tese relativa à impossibilidade material de a arma apreendida caber na sacola visualizada em imagens; e, (iii) necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

3. O embargante requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, com vistas à absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP; e, subsidiariamente, saneamento dos vícios e manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição interna no acórdão quanto à apreciação da prova testemunhal; (ii) apurar eventual omissão no exame de tese defensiva relativa à compatibilidade física entre a arma e a sacola; e, (iii) definir a necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A contradição apta aos embargos é a incongruência interna da decisão, não se confundindo com divergências naturais entre relatos testemunhais ou com inconformismo quanto à valoração da prova.

6. Como o acórdão embargado fundamenta a condenação em conjunto probatório consistente, formado por imagens, apreensão da arma, laudo pericial e depoimentos policiais convergentes no essencial, é irrelevante a precisão do local exato do embargante no momento da abordagem para a conclusão adotada.
7. A alegada divergência pontual dos depoimentos não compromete a coerência do julgado nem constitui contradição interna, porque não afeta o núcleo fático reconhecido.

8. Não há omissão quando a decisão enfrenta a controvérsia central de forma suficiente, ainda que sem menção individualizada a cada argumento secundário.

9. A tese sobre a impossibilidade material de a arma caber na sacola tem natureza probatória e sua rediscussão demandaria reexame de provas, incompatível com a via dos embargos declaratórios.

10. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício integrativo, sendo suficiente o enfrentamento das teses centrais com fundamentação adequada, sem exigência de citação numérica exaustiva de dispositivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Dispositivos legais mencionados: CF/1988, arts. 5o, incs. LIV, LV e LVII, e 93, IX; CPP, arts. 156, 386, VII, e 619; Lei no 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 98 do STJ; Súmula 356 do STF.